Tribunal: CARF
Processo: 10880.726768/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726768/2012-44
ACÓRDÃO
2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO SOCHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo patrimonial a descoberto
quando o contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a origem desse acréscimo. Em se tratando de presunção legal
relativa, cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos
recursos que justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS RELATIVA
A DEPÓSITOS EM CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR
ABERTA SEM COMPROVAÇÃO DO PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO.
A isenção do inciso VIII do art. 6° da Lei n° 7.713, de 1988, pressupõe uma
efetiva contribuição paga pelo empregador relativa a programas de
previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
108.
Incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
conforme previsão da Súmula no 108 do CARF.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59
do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do
mesmo diploma legal, não há nulidade do auto de infração.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, por maioria de votos, em afastar as preliminares para, no mérito, negar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho que acolheu a alegação de
fundamentação mal elaborada do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 03-70.112 - 6a Turma da
DRJ/BSB, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 16 de março de 2016, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 14/07/2016 (fl.
463), por meio de ciência eletrônica. Consta, ainda, ciência efetuada por via postal em
04/08/2016, doc. fl. 465. O recurso voluntário foi apresentado em 12/08/2016, doc. fl. 466, sendo
acostado às fls. 467 a 500.
1.
AUTUAÇÃO
Em 05/06/2012 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância para descrever a autuação,
cujo acórdão foi acostado às folhas 434 a 453:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da DRF
Ribeirão Preto, auto de infração (fls. 02/35) referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2009, anos-calendário 2008. O contribuinte foi cientificado
do lançamento em 09/06/2012 (fl. 356). O valor do crédito tributário apurado
está assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física

768.978,91
Juros de Mora (cálculo até 05/2012)
231.622,26
Multa de Ofício (passível de redução)
576.734,16
Crédito Tributário Apurado

1.577.335,33
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
3
Foi iniciada a ação fiscal, com ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal
(fls. 38/39 e 41/42), em 30/08/2011 (fl. 40 e fl. 44), no contribuinte em tela, sendo
autorizado o reexame de período já fiscalizado (fl. 43).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 86/87), com ciência em
28/10/2011 (fl. 91) o contribuinte foi intimado a apresentar:
- Documentação hábil e idônea, inclusive bancária, comprobatória da
aplicação em títulos de previdência privada, com recursos próprios, cujo
resgate no valor bruto de R$ 6.691.669,49 foi efetivado no mês de janeiro
de 2008, conforme documento DIRF apresentado pela fonte pagadora,
documento anexo.(originais ou cópias autenticadas)
- Documentação hábil e idônea, inclusive bancária, comprobatória do
crédito em contas correntes próprias referente ao resgate de títulos de
previdência privada no valor líquido de R$ 5.687.919,07 efetivado no mês de
janeiro de 2008.(originais ou cópias autenticadas)
- Comprovantes mensais de recebimentos de salários (contracheques),
originais, ou cópias autenticadas, referentes aos rendimentos pagos por
Banco Bradesco S/A CNPJ 60.746.948/0001-12 referentes aos rendimentos
efetivamente RECEBIDOS nos meses de janeiro a dezembro do ano-
calendário 2008 e os comprovantes dos créditos líquidos recebidos em
contas correntes pessoais.(Extrato DIRF anexo).
-
Apresentar
documentação
hábil
e
idônea,
inclusive
bancária,
comprobatória do valor de R$ 2.465.820,28 referente ao pagamento em
02/01/2008 com recursos próprios, decorrente da aquisição de 482.548
ações ON de emissão de Elo Part. e Investimentos S.A, em 30/12/2004,
conforme declarado por Vsa. em Declaração de Ajuste Anual do Exercício de
2009, ano-calendário de 2008.(originais ou cópias autenticadas)
- Extratos mensais completos das contas correntes, inclusive poupanças
mantidas no Banco Bradesco S.A. CNPJ n. 60.746.948/0001-12 em papel e
em meio magnético formato txt. acompanhado de layout de apresentação,
extraídos dos arquivos da instituição, com movimentação financeira anual
apurada no valor de R$ 5.4 61.699,55 em créditos, e de R$ 10.531.783,71
em débitos, ANO-CALENDÁRIO 2008.(originais ou cópias autenticadas)
Ademais, foi cientificado o sujeito passivo que os documentos apresentados em
atendimento ao MPF n. 0811300 2011 00261, já extinto, poderiam ser utilizados
no procedimento fiscal em andamento.
Em 07/12/2011, o contribuinte atendeu à intimação e apresentou documentos
para análise da Autoridade Fiscal (fls. 97/119).
Em 16/12/2011 foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls. 164/165),
com ciência em 23/12/2011 (fl. 166), intimando o contribuinte a apresentar:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
4
1-REINTIMAÇAO. Extratos mensais completos das contas correntes,
inclusive poupanças mantidas no Banco Bradesco S.A. CNPJ n.
60.746.948/0001-12 em papel e em meio magnético formato txt
acompanhado de layout de apresentacão, extraídos dos arquivos da
instituição, com movimentação financeira anual apurada no valor de R$ 5.4
61.699,55 em créditos, e de R$ 10.531.783,71 em débitos, ANO-
CALENDÁRIO 2008.(originais ou cópias autenticadas)
-Documentação hábil e idônea, inclusive bancária, comprobatória da
efetividade dos recebimentos dos valores referentes às alienações de ações
de Elo Participações e Investimentos S/A em 13/03/2008 no valor de R$
6.000.530,40 e de Elo Participações e Investimentos S/A em 05/12/2008 no
valor de R$ 7.397.389,71, conforme Demonstrativos de Apurações de
Ganhos de Capital apresentados em anexo à Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário de 2008, exercício 2009.
-Documentação hábil e idônea, inclusive bancária, comprobatória da
efetividade de todas as transações declaradas efetuadas com a empresa
MA.SE PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/C LTDA., CNPJ N. 05.340.648/0001-20,
no ano-calendário 2008, tais como Lucros e Dividendos Recebidos, titular e
dependente, aumentos de capital declarados pelos sócios, inclusão de novos
sócios (filhos), efetividade de todos os adiantamentos efetuados para
futuros aumentos de Capital, estes últimos, desde 01/01/2003 até
31/12/2008.
O sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo de 30 dias (fl. 167), atendendo o
requerido no Termo de Intimação Fiscal no 02 em 03/02/2012 conforme
documento de fls. 172/271.
Em 16/04/2012 foi emitido o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal (fls.
276/302), com ciência em 04/05/2012 (fl. 303) e em 30/04/2012 foi emitido o
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 0002 (fls. 306/334), com ciência
em 09/05/2012 (fl. 335).
O contribuinte se manifestou quanto ao Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal de 16/04/2012 às fls. 344/345.
Foi lavrado Termo de Encerramento em 05/06/2012 (fls. 352/354) com ciência via
postal em 09/06/2012 (fl. 356).
Em consequência, com base nas informações carreadas para os autos, a
autoridade lançadora constatou as seguintes infrações:
- ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
onde se verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados/comprovados, conforme Termos de Constatação e de
Intimação Fiscal 001 e 002 de 16/04/2012 e 30/04/2012, cientificados nas datas
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
5
de 04/05/2012 e 09/05/2012, respectivamente, aos quais o contribuinte
respondeu através de procuradora não legalmente habilitada para o presente
procedimento fiscal, devido à não apresentação de instrumento próprio,
conforme documento SEDEX anexo ao processo fiscal informando em relação à
infração especifica, no item "a) relativamente aos valores apontados como
excesso de aplicações em relação às origens o Requerente não conseguiu apurar,
em razão do que não pode concordar com a acusação de acréscimo patrimonial a
descoberto". Foi efetuada nova reanálise do demonstrativo de variação
patrimonial a partir de todos os documentos arrecadados tanto neste
procedimento fiscal, quanto no de n. 0811300 2011 00261-1 que foi encerrado
sem resultado, todos de prévio conhecimento do contribuinte, e apurado outro
erro ocasionado por apropriação em duplicidade de aplicações de recursos no
valor total de R$ 393.310,08 nos meses de agosto e setembro de 2008,
decorrentes de aquisições de ações no mercado de capitais, que estão sendo
corrigidos no presente lançamento, gerando novo demonstrativo definitivo, que
segue anexo ao auto de infração. Como não foi apresentada documentação hábil
e idônea contestatória referente aos Termos de Constatação e de Intimação Fiscal
acima identificados, fica mantido o entendimento desta fiscalização, mediante
correção de ofício dos demonstrativos anteriores, pelo motivo acima informado e
efetuada a exigência fiscal.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)

31/12/2008
614.346,43
75
O enquadramento legal encontra-se à fl. 30.
- GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de bens e direitos, conforme
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal n. 002 de 30/04/2012, cientificado na
data de 09/05/2012, ao qual, decorrido o prazo regulamentar estipulado, não
houve manifestação documental por parte do contribuinte, cuja exigência está
sendo efetuada em relação ao ano-calendário de 2008.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)

31/10/2008

9.475,88

75

30/11/2008

9.475,88

75

31/12/2008

9.475,88

75
O enquadramento legal encontra-se à fl. 30.
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Omissão de rendimentos apurados conforme Termos de Constatação e de
Intimação Fiscal 001 e 002 de 16/04/2012 e 30/04/2012, cientificados nas datas
de 04/05/2012 e 09/05/2012, respectivamente, aos quais o contribuinte
respondeu através de procuradora não legalmente habilitada para o presente
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
6
procedimento fiscal, devido à não apresentação de instrumento próprio,
conforme documento SEDEX anexo ao processo fiscal informando em relação à
infração específica, no item "b) relativamente aos valores apontados como
omissões de rendimentos, a própria fiscalização informa que são na verdade
contribuições efetivadas em Previdência Privada - PGBL pele empregador.
Considerando que tais valores foram depositados em conta junto a Bradesco Vida
e Previdência, o Requerente não teve disponibilidade alguma sobre eles no
momento em que foram aportados, de sorte que não poderia declarar tais valores
como rendimentos. Ademais disso, tendo tais contribuições não pode o
Requerente concordar com a sua desqualificação como tal e, consequentemente,
com a acusação de "omissão de receitas"." Como não foi apresentada
documentação hábil e idônea contestatória referente aos Termos de Constatação
e de Intimação Fiscal acima identificados, fica mantido o entendimento desta
fiscalização, e efetuada a exigência fiscal.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/01/2008
516.235,46
75
28/02/2008
516.235,46
75
31/03/2008
74.400,00
75
30/04/2008
74.400,00
75
31/05/2008
74.400,00
75
30/06/2008
74.400,00
75
31/07/2008
200.000,00
75
31/08/2008
200.000,00
75
30/09/2008
200.000,00
75
31/10/2008
200.000,00
75
30/11/2008
200.000,00
75
31/12/2008
200.000,00
75
O enquadramento legal encontra-se à fl. 32.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09/06/2012, doc. fl. 356.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Por unanimidade de votos a
preliminar de nulidade foi afastada e, no mérito, a impugnação foi julgada improcedente, sendo
mantido o crédito tributário.
Registra-se que apenas parte do crédito tributário foi impugnado, conforme consta
da decisão de primeira instância, cujo excerto se apresenta a seguir:
Cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração apurada de
omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Tal infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do
Decreto 7.574, de 2011.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
7
Exercício: 2009 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL
NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, sujeitando-se o crédito tributário correspondente à imediata
cobrança.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Afasta-se a arguição de nulidade do lançamento, uma vez que a descrição dos
fatos indica com clareza e precisão a infração cometida e aponta com exatidão os
dispositivos legais infringidos.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. DEPÓSITOS EM CONTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São considerados rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual na Declaração
do Imposto de Renda da Pessoa Física os depósitos em contas de Previdência
Privada efetuados pelo empregador, quando não restar comprovado nos autos
que se tratava de um benefício estendido a todos os funcionários da empresa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Mantém-se o lançamento fundado em acréscimo patrimonial a descoberto
quando o contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a origem desse acréscimo. Em se tratando de presunção legal relativa,
cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à origem dos recursos que
justifiquem seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/07/2016, doc. fl. 463.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, o recorrente foi cientificado da
decisão em 14/07/20165, doc. fl. 463. O Recurso Voluntário foi apresentado em 12/08/2016, doc.
fl. 466, e acostados às fls. 467 a 500.
No Recurso Voluntário, o recorrente esclarece que não impugnou o lançamento
correspondente a Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos, conforme se verifica às
folhas 470/471.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
8
A recorrente organiza suas alegações nos tópicos relacionados a seguir.
Preliminarmente:
 I.1 – Da nulidade do lançamento fundado em levantamento mal elaborado –
Falta de liquidez e certeza;
Alega nulidade da decisão recorrida:
 I.2.1 – Quanto à infração 001: ausência de análise dos elementos
apresentados na impugnação;
 I.2.2 – Quanto à infração 003: inovação nos fundamentos do lançamento.
Quanto ao mérito:
 II.1 – Da inexistência de omissão de rendimentos;
 II.2 – Da inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto.
 III – A não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
Requer, ainda, que o recurso seja integralmente provido, caso não seja reconhecida
a nulidade do lançamento ou da decisão recorrida.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Recurso Voluntário
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, faz-se necessário consignar
que o lançamento referente à infração de omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos não foi impugnado pelo recorrente, estando, portanto, preclusa a matéria, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
1. PRELIMINAR
I.1 – Da nulidade do lançamento fundado em levantamento mal elaborado – Falta
de liquidez e certeza;
O recorrente alega nulidade do lançamento. Afirma que a autoridade lançadora se
utilizou de alegações genéricas, bem como afirma não ser possível identificar os elementos de fato
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
9
e de direito nos quais o lançamento está fundamentado. Assim, afirma estar demonstrada a
nulidade material do lançamento por vício de fundamentação.
O recorrente se insurge contra o entendimento firmado pelo órgão de piso, à folha
445, a seguir transcrito:
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, descrevendo com clareza as irregularidades apuradas e o
fato gerador do imposto de renda da pessoa física, bem como o seu
enquadramento legal. As matérias, assim como a determinação da exigência
tributária, estão perfeitamente identificadas.
Ademais, na impugnação apresentada, observa-se que o contribuinte entendeu
perfeitamente o que lhe está sendo imputado, tendo alegado em seu benefício
aquilo que entendeu devido.
O recorrente prossegue afirmando que a questão da extensão a todos os
funcionários dos depósitos em previdência privada efetivados pelo empregador, citada na ementa
da decisão de piso, não teria constado da fundamentação do lançamento, portanto, teria havido
preterição ao direito de defesa.
Ao se examinar o lançamento do crédito tributário exigido de ofício, verifica-se a
participação do recorrente no curso da ação fiscal, que foi intimado a apresentar esclarecimentos
e a devida documentação comprobatória. Ressalta-se que foram enviados para o recorrente dois
termos de constatação, docs. fls. 276/278 e 306/334, nos quais o recorrente teve a possibilidade
de apresentar esclarecimentos, documentos ou contestar, sendo, portanto, observado o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ainda, que constam dos referidos termos de contatação demonstrativos
e tabelas onde são detalhados todos os valores apurados no curso da ação fiscal, oportunizando
ao contribuinte contestar os valores, bem como apresentar comprovação de suas alegações.
Da mesma forma, verifica-se no Auto de Infração que os fatos geradores foram
devidamente identificados, que as infrações cometidas pelo recorrente foram detalhadamente
descritas, sendo apurado o crédito tributário devido, bem como indicada a fundamentação legal
que respaldou o lançamento.
Dessa forma, a alegação de que a autoridade lançadora se utilizou de termos
genéricos para efetivar o lançamento não encontra amparo nas provas coligidas aos autos. O certo
é que instado a se manifestar sobre os fatos apurados pela fiscalização, o recorrente não logrou
em afastar a variação patrimonial a descoberto, nem comprovou que os rendimentos omitidos
não tinham natureza tributável.
Faz-se oportuno consignar que o contribuinte não apresentou nenhum novo
documento junto com a impugnação. À folha 384 o contribuinte relaciona os documentos
apresentados junto com a impugnação, a saber: 1. Instrumento de Mandato, Substabelecimento,
RG e CPF do Impugnante; 2. Auto de Infração; 3. Darfs de recolhimento da 2a Infração; 4.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
10
Demonstrativo de Variação Patrimonial. Ou seja, nenhuma prova que suportasse as suas alegações
foi apresentada.
Assim, embora o recorrente se insurja contra o julgamento proferido pelo colegiado
de primeira instância, entendo correta a manifestação da decisão de piso, citada acima, que
corrobora com a regularidade do lançamento. Constata-se, dessa forma, que o crédito tributário
foi constituído conforme dispõe o art. 142 do CTN.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, constata-se que o lançamento foi lavrado por autoridade
competente, assim como está de acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235/1972.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificado do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como apresentando documentos. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. O autuado foi
regularmente cientificado do lançamento. Da mesma forma, iniciada a fase litigiosa, nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte apresentou impugnação, que foi regularmente
apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. O recorrente foi cientificado da decisão de
primeira instância e apresentou recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pelo recorrente. Assim, não assiste
razão ao recorrente sobre qualquer nulidade.
I.2.1 – Quanto à infração 001: ausência de análise dos elementos apresentados na
impugnação
O recorrente pugna pela nulidade da decisão recorrida, por considerar que a
autoridade julgadora de primeira instância não teria analisado a planilha de variação patrimonial
apresentada na impugnação.
Não assiste razão ao recorrente.
Ao se examinar o acórdão proferido pelo colegiado de piso, verifica-se que a alega
inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto foi apreciada. O entendimento manifestado,
por unanimidade de votos, foi no sentido de que o acréscimo patrimonial a descoberto é uma
presunção legal e como tal, inverte o ônus da prova, cabendo à autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de dispêndios que não são respaldados pelos rendimentos
declarados pelo contribuinte, ou seja, do acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
11
Nesse sentido, é facultado ao contribuinte fazer prova em contrário. Conforme
consta do auto de infração, a autoridade fiscal elaborou dois termos de constatação, dos quais o
contribuinte foi regularmente cientificado e intimado a apresentar esclarecimentos, documentos e
contestação dos valores e documentos obtidos pela fiscalização. Segundo consta do auto de
infração, o contribuinte não logrou em afastar a existência de variação patrimonial a descoberto.
Com efeito, a peça impugnatória também não trouxe documento comprobatório
das alegações feitas pelo contribuinte. Embora tenha apresentado uma planilha diferente daquela
que consta do auto de infração, não se verifica na impugnação a indicação dos elementos de prova
que fundamentem a planilha apresentada. O contribuinte impugnante afirma “que caso fosse
alimentada com os dados corretos, não geraria qualquer acréscimo patrimonial a descoberto (doc.
04)”. Entretanto, não trouxe na impugnação uma única linha justificando os valores constantes da
planilha apresentada. Da mesma forma, não indicou documentos que fundamentassem as suas
alegações.
Dessa forma, o colegiado entendeu que o impugnante não comprovou a alegação
da inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, conforme excerto apresentado a seguir,
fls. 450/451:
Cumpre ressaltar que o art. 56 do Decreto no 7.574/2011 estabelece que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações, ainda mais quando pretende refutar valores obtidos pela Fiscalização.
Ainda no mesmo Decreto, mais especificamente no art. 57, inciso III está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz dos arts. 56 e 57 do Decreto no
7.574/2011, de contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando
sua defesa com os elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os
dados utilizados na efetivação do lançamento. As alegações desprovidas de meios
de prova que as justifiquem não são eficazes.
Assim, mantém-se a infração apurada de acréscimo patrimonial a descoberto.
Portanto, a matéria foi devidamente apreciada pelo colegiado a quo, inexistindo
qualquer nulidade.
I.2.2 – Quanto à infração 003: inovação nos fundamentos do lançamento.
O contribuinte alega que o colegiado de primeira instância teria inovado nos
fundamentos da infração 003 – Omissão de Rendimentos, pois teria demonstrado a ausência de
fundamentação da infração.
Inicialmente, cumpre destacar que os valores auferidos pelo contribuinte a título de
previdência privada suportados pelo empregador do contribuinte foram devidamente apurados
pela fiscalização e constaram dos termos de constatação enviados para o contribuinte. Cuja
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
12
justificativa apresentada pelo contribuinte foi a de que não teria havido disponibilidade no
momento em que os valores foram aportados. Vajamos excerto do auto de infração, fl. 31:
Omissão de rendimentos apurados conforme Termos de Constatação e de
Intimação Fiscal 001 e 002 de 16/04/2012 e 30/04/2012, cientificados nas datas
de 04/05/2012 e 09/05/2012, respectivamente, aos quais o contribuinte
respondeu através de procuradora não legalmente habilitada para o presente
procedimento fiscal, devido à não apresentação de instrumento próprio,
conforme documento SEDEX anexo ao processo fiscal informando em relação à
infração específica, no item "b) relativamente aos valores apontados como
omissões de rendimentos, a própria fiscalização informa que são na verdade
contribuições efetivadas em Previdência Privada - PGBL pelo empregador.
Considerando que tais valores foram depositados em conta junto à Bradesco Vida
e Previdência, o Requerente não teve disponibilidade alguma sobre eles no
momento em que foram aportados, de sorte que não poderia declarar tais valores
como rendimentos. Ademais disso, tendo tais contribuições não pode o
Requerente concordar com a sua desqualificação como tal e, consequentemente,
com a acusação de "omissão de receitas"."
Diante da ausência de documentação hábil e idônea que contestasse a omissão de
rendimentos, o crédito tributário foi constituído de ofício. Registra-se que a autoridade fiscal
apresentou o enquadramento legal. Ou seja, o lançamento foi devidamente fundamentado,
conforme se constata do auto de infração.
Destaco os artigos 37 e 38 do RIR/1999, vigente à época dos fatos, dos quais se
depreende que são tributáveis os rendimentos de qualquer natureza, independentemente de sua
origem ou denominação, in verbis:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
13
Ressalta-se, ainda, o art. 43 do CTN, a seguir transcrito, que define como fato
gerador do Imposto de Renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza. Assim, não se sustenta o argumento do contribuinte de que não
teria declarado os valores creditados pelo empregador a título de previdência privada, por não ter
tido a disponibilidade econômica.
Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Portanto, é de se concluir que o lançamento foi corretamente fundamentado.
Os elementos trazidos no voto condutor da decisão de primeira instância não têm
por fim fundamentar o lançamento e sim apresentar para a sociedade as razões de decidir e a
fundamentação legal que respaldaram a decisão tomada pelo colegiado a quo. Nesse sentido,
verifica-se que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a decisão deverá conter os
fundamentos legais.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, não se verifica a nulidade apontada pelo recorrente.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.
2. MÉRITO
II.1 – Da inexistência de omissão de rendimentos;
A recorrente alega que os valores aportados em plano de previdência pelo
empregador não poderiam ser tributados pelo Imposto de Renda (IR), por força do artigo 202 da
CF/1988 e dos artigos 68 e 69 da LC 109/2001 e do incido VIII do art. 6o da Lei no 7.713/1988.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
14
Os dispositivos citados pelo recorrente tratam de previdência privada de caráter
complementar. Transcreve-se, a seguir, a norma isentiva prevista no inciso VIII do art. 6o da Lei no
7.713/1988, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
VIII - as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de
previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes;

Depreende-se do citado inciso que são isentos os aportes feitos pelos
empregadores no âmbito de programas previdência privadas instituídos pelas empresas em favor
de seus empregados e dirigentes. Portanto, para ser alcançada pela isenção o valor deve ter
natureza de previdência complementar. Não é alcançada pela isenção valores que tenham
natureza remuneratória, mesmo que depositados em planos de previdência privada.
Faz-se oportuno trazer à baila o inciso II do art. 111 do CTN, que estabelece que a
intepretação da legislação tributária deve ser realizada literalmente em caso de outorga de
isenção.
Não é demais consignar que qualquer pessoa física pode contratar um plano de
previdência PGBL, que é ofertado pelas principais instituições financeiras do país, e que aportes
podem ser realizados por terceiros nesses planos contratados.
No caso em tela, a autoridade fiscal considerou os valores aportados pela empresa
como rendimentos tributáveis e intimou o contribuinte a se manifestar sobre a natureza de tais
valores por duas oportunidades, nos termos de constatação 01 e 02 , doc. fls. 276/302 e 306/334.
Segue excerto do termo de constatação e intimação fiscal de 16/04/2012:
3 - que consta nos arquivos da Receita Federal do Brasil documento referente às
aplicações em Previdência Privada modalidade PGBL, ano calendário 2008, em
nome de VSa., cujo demonstrativo segue anexo a este Termo, em CD Room
formado PDF;
4 - que quando confrontado o documento acima referido, com os demais
documentos apresentados por VSa. em atendimento a intimações, valores
declarados espontaneamente na Declaração de Ajuste Anual Ex. 2009, ano-
calendário 2008 e débitos em conta corrente referentes às aplicações em PGBL
com recursos próprios, foi constatado que foram aportados recursos nessa
modalidade, durante o mesmo ano-calendário 2008, efetivados pelo empregador;
5 - que tais aportes, nominados como aplicações em Plano de Previdência Privada
Empresarial, nos valores efetivados, não encontram amparo legal para que sejam
considerados rendimentos isentos e não tributáveis, pelo que foram relacionados
no Demonstrativo de Variação Patrimonial como "Omissões de Rendimentos",
como a seguir demonstrado;
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
15
6 - que os aportes acima referidos efetivados pelo empregador foram igualmente
lançados no Demonstrativo de Variação Patrimonial como aplicações de recursos,
nos mesmos meses das efetivações, juntamente com os aportes efetivados por
VSa.;
7 - que no Demonstrativo de Variação Patrimonial, que teve como objetivo
analisar o fluxo anual de recursos, movimentados por VSa no ano-calendário de
2008 foram considerados todos os documentos apresentados em atendimento às
intimações, valores declarados espontaneamente, e créditos e débitos em contas
correntes bancárias;
A resposta do contribuinte constou do Auto de Infração, conforme a seguir:
"b)relativamente aos valores apontados como omissões de rendimentos, a
própria fiscalização informa que são na verdade contribuições efetivadas em
Previdência Privada - PGBL pelo empregador. Considerando que tais valores foram
depositados em conta junto à Bradesco Vida e Previdência, o Requerente não
teve disponibilidade alguma sobre eles no momento em que foram aportados, de
sorte que não poderia declarar tais valores como rendimentos. Ademais disso,
tendo tais contribuições não pode o Requerente concordar com a sua
desqualificação como tal e, consequentemente, com a acusação de "omissão de
receitas"."
Embora regularmente intimado a se manifestar sobre os créditos, o contribuinte
não apresentou documentos que comprovassem a natureza de tais valores depositados junto à
Bradesco Vida e Previdência. O contribuinte não logrou em comprovar se tratar de rendimentos
resultantes de previdência complementar instituída pelo seu empregador, que fosse alcançada
pela norma isentiva prevista no inciso VIII do art. 6o da Lei no 7.713/1988. Nenhuma
documentação comprobatória nesse sentido foi apresentada pelo contribuinte nas duas
oportunidades em que foi intimado, nem na impugnação. Ao contrário, no curso da fiscalização, o
contribuinte alega não ter ocorrido a disponibilidade econômica do recurso, ou seja, alega não ter
ocorrido o fato gerador do IR.
Portanto, o recorrente não logrou em comprovar a natureza de rendimentos
isentos dos valores aportados pelo se empregador, que constam da infração 003- Omissão de
rendimentos do auto de infração em exame, estando correto o lançamento. Da mesma forma, na
impugnação o contribuinte não apresentou documentos que comprovassem ser tais rendimentos
isentos do IRPF.
Pelo exposto, não assiste razão ao recorrente.
II.2 – Da inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto
O recorrente alega que a autoridade fiscal não demonstrou o acréscimo patrimonial
a descoberto. Alega que a autoridade fiscal teria utilizado dados incorretos na planilha de variação
patrimonial constante do auto de infração. Alega que a decisão de piso não teria examinado a
planilha apresentada na impugnação.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.347 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726768/2012-44
16
Ao se examinar os autos, verifica-se que no curso da ação fiscal, a autoridade fiscal
intimou o recorrente, por duas oportunidades, a se manifestar sobre o acréscimo patrimonial a
descoberto apontado pela fiscalização, documentos fls. 276/302 e 306/334. Inclusive, fez correção
de valores, sempre com respaldo na devida documentação comprobatória.
Verifica-se, ainda, que o acréscimo patrimonial a descoberto foi detalhado em
planilha e que consta dos autos os documentos que fundamentaram as informações inseridas no
demonstrativo.
Ao passo que, ao se examinar a impugnação do contribuinte, embora o recorrente
afirme que os dados utilizados pela autoridade fiscal não estariam corretos, o recorrente não
apresentou documentação que comprovasse as suas alegações. O contribuinte apresentou uma
planilha desprovida de documentação, que nada comprova. O recorrente não indicou quais dados
estariam incorretos, nem indicou documentos que comprovem os fatos alegados. Assim,
alegações desprovidas de provas em nada contribuem para o deslinde da lide administrativa.
Pelo exposto, verifica-se correto o lançamento. Não assiste razão ao contribuinte.
III – A não incidência de juros de mora sobre multa de ofício
O recorrente aduz que a legislação não autoriza o cálculo de juros sobre o valor da
multa.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 108, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, não assiste razão ao recorrente. Utilizo como razão de decidir a referida
súmula, com fundamento no §12 do art. 114 do RICARF/2023.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por afastar as
alegações de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 521
DF CARF MF
Original